Tribunal: TJMT
Processo: 1019719-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019719-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.008.381/0002-88 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RODRIGO CAGNIN - CPF: 000.579.901-58 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ - CPF: 053.930.417-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO ANTE ADMISSÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL – MERA PREVISÃO DE QUE OS FIADORES SERIAM INDICADOS POSTERIORMENTE – OBRIGAÇÃO NUNCA ADIMPLIDA – GARANTIA INEXISTENTE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR (LEI Nº 8.241/91, ART. 59, §1º, IX) – AGRAVO INTERNO COM ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA INDICAÇÃO DOS FIADORES E DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA APESAR DA NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA FIANÇA – NUANCES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o contrato de locação celebrado pelas partes não é garantido por caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (Lei nº 8.245/91, art. 37, I, II, III e IV), tanto que, após dispor sobre a obrigação de apresentação de fiadores no prazo de sessenta dias, a parte final da Cláusula nº 12.8 do pacto dispõe que “até a apresentação dos fiadores e respectiva formalização, por meio de aditivo contratual, o presente contrato está desprovido de garantia”, e sendo incontroverso o inadimplemento contratual, deve ser concedido o despejo liminar, eis que preenchidos todos os requisitos instituídos pelo art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODRIGO CAGNIN (cf. Id. nº 183415178)
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. decisão agravada está dissonância da jurisprudência uníssona desta Corte, hipótese que, somada à falta de angularização processual em Primeiro Grau, autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a”, do CPC
”,
deu provimento
a
o Recurso de Agravo
de Instrumento nº 1019719-65.2023.8.11.0000, interposto por
PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“
PSRG
”), para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento
”

(Proc. nº 1021553-77.2023.8.11.0041), ajuizada contra o ora agravante pela PSRG, e, assim, por reputar “
preenchidos todos os requisitos instituídos pelo art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 à concessão da medida, já que suficientemente demonstrada a mora e o acúmulo de dívida muito superior aos três meses de aluguel exigidos como caução, e estando de todo modo presentes os pressupostos à concessão de mesma medida em sede de tutela de urgência de natureza antecipada (CPC, art. 300)
”,
deferir
o pedido de despejo liminar do réu/agravante, concedendo-lhe prazo de quinze dias para desocupação voluntária, independentemente da prestação de caução no valor correspondente a três meses de aluguel
(cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem e Id. nº 181165178 dos presentes autos recursais).

O réu/agravante sustenta, de início, que “
o contrato possui garantia locatícia, situação que impede a liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91
”, e a assevera que a locadora/autora PRSG não o notificou “
para apresentar os fiadores após o transcurso do prazo previamente estabelecido, situação que não é passível de afastar a garantia estabelecida, visto que o descumprimento prevê somente a possibilidade de caracterizar infração contratual, nos termos da cláusula especial 12.8
”, sem, porém, afastar a proteção legal contra o despejo liminar, notadamente porque, “
a despeito da não perfectibilização da fiança, o contrato prevê a garantia locatícia
” e “
eventual invalidação da cláusula 12.8 depende de provimento jurisdicional
”, o que não ocorreu (sic – cf. Id. nº 183415178 - Pág. 2/3).

Aduz, ainda, que “
a manutenção do deferimento da liminar para desocupação do imóvel em questão, além de causar prejuízos de difícil reparação ao agravante, violará o princípio da função social da empresa (art. 170, II, CRFB/88), uma vez que a interrupção abrupta das atividades impactará diretamente na arrecadação e nos direitos trabalhistas
”, e que, assim, “
deve ser aplicada a medida de menor gravosidade ao interesse social
”, impedindo-se o despejo (sic – cf. Id. nº 183415178 - Pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para revogar a liminar de despejo anteriormente concedida
” (sic – cf. Id. nº 183415178 - Pág. 4).

Nas contrarrazões, a autora/agravada PSRG refuta os argumentos recursais, acoimando-os de meramente protelatórios e, ao final, torce pelo não conhecimento ou, no mínimo, pelo desprovimento do Agravo Interno, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC em seu patamar máximo (cf. Id. nº 188549691).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão de piso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento
”

(Proc. nº 1021553-77.2023.8.11.0041), ajuizada contra o ora agravante Rodrigo Cagnin pela locadora PRSG Empreendimentos e Participações Ltda., indeferiu pedido de despejo liminar do locatário/réu por entender tratar-se de medida incabível se o contrato de locação contém cláusula de garantia fidejussória, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91
(cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem).

A locadora/autora PRSG, então, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento sustentando que, na realidade, o contrato de locação inadimplido pelo réu não é dotado de qualquer das garantias do art. 37 da Lei nº 8.245/91 e que a Cláusula nº 12.8 do pacto, mencionada pela r. decisão de Primeiro Grau, apenas impõe ao locatário obrigação de apresentar fiadores no prazo de sessenta dias, esta que também restou descumprida, de modo que nunca houve garantia do contrato.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela locadora/autora sob os seguintes fundamentos:

“
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado, haja vista que a r. decisão agravada está dissonância da jurisprudência uníssona desta Corte, hipótese que, somada à falta de angularização processual em Primeiro Grau, autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a”, do CPC.

Direto ao ponto, verifica-se que, de fato, o contrato de locação celebrado pelas partes não é garantido por caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (Lei nº 8.245/91, art. 37, I, II, III e IV), tanto que, após dispor sobre a obrigação de apresentação de fiadores no prazo de sessenta dias, a parte final da Cláusula nº 12.8 do pacto dispõe que “até a apresentação dos fiadores e respectiva formalização, por meio de aditivo contratual, o presente contrato está desprovido de garantia” (cf. Id. nº 120493405 - Pág. 4 dos autos de origem).

Assim, preenchidos todos os requisitos instituídos pelo art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 à concessão da medida, já que suficientemente demonstrada a mora e o acúmulo de dívida muito superior aos três meses de aluguel exigidos como caução, e estando de todo modo presentes os pressupostos à concessão de mesma medida em sede de tutela de urgência de natureza antecipada (CPC, art. 300), deve ser reformada a r. decisão agravada.

A propósito da concessão do despejo liminar nessas hipóteses, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça: (...)

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, V, “a” do CPC,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e, preenchidos os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 e do art. 300 do CPC,
deferir
o pedido de despejo liminar do réu/agravado, concedendo-lhe prazo de quinze dias para desocupação voluntária, independentemente da prestação de caução no valor correspondente a três meses de aluguel
”
.

Agora, no Agravo Interno, o locador/réu não enfrenta o cerne da questão, que é o inadimplemento contratual e a ausência de garantia que impeça o despejo liminar, restringindo-se à argumentação meramente tangencial de que nunca foi notificado “
para apresentar os fiadores após o transcurso do prazo previamente estabelecido
”, de que o descumprimento da cláusula nº 12.8 poderia, quando muito, “
caracterizar infração contratual
”, sem porém, ensejar o despejo, e de que “
eventual invalidação da cláusula 12.8 depende de provimento jurisdicional
”, o que não ocorreu (sic – cf. Id. nº 183415178 - Pág. 2/3).

Sucede, porém, que nenhuma das linhas argumentativas infirma a conclusão decisória estabelecida pela decisão monocrática agravada, pois não há sequer negativa do inadimplemento, tratando-se de ponto recursal incontroverso, e o próprio locatário/réu admite a “
não perfectibilização da fiança
”, o que conduz diretamente à conclusão de que, diversamente do admitido em Primeiro Grau, o contrato de locação inadimplido não contém qualquer das garantias do art. 37 da Lei nº 8.245/91.

Incontroverso o inadimplemento e evidente a ausência de garantia de caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (Lei nº 8.245/91, art. 37, I a IV), é perfeitamente cabível a concessão do despejo liminar, na forma do art. 59, §1º, IX, da mesma norma.

Ainda que as alegações recursais não fossem meramente superficiais e mal focalizadas, verificar-se-ia simples defesa retórica da tese de descabimento do despejo liminar, já refutada pela decisão monocrática agravada, e, considerando que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, conquanto impertinente a insurgência recursal, não diviso manifesta improcedência e caráter completamente protelatório apto a ensejar, neste momento em específico, aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, o que, todavia, não afasta a advertência que desde já se faz ao réu/agravante de que
interposição de recursos protelatórios ou afastados das hipóteses legais de cabimento ensejarão imposição das multas correspondentes, como, e.g., as dos arts. 80 e 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023